Tribunal: TCU
Processo: 014.364/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 389/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 578972, funçãonull, que teve como objeto SONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) A SEREM DISTRIBUIDOS AOS DI-VERSOS SEGMENTOS ENVOLVIDOS COM PROJETOS OU PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DO ESPORTE COM UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA DOS INTERNOS DO PRESIDIO BAL-DOMERO CAVALCANTE OLIVEIRA (no da TCE no sistema: 540/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5740/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Fábio Luiz Araujo Lopes de Farias, Márcia Valéria Lira Santana e Rogerio Auto Teófilo (falecido), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 389/2006 (registro Siafi 578972), firmado entre o Ministério do Esporte e a extinta Secretaria Executiva de Esporte e Lazer do Estado de Alagoas, no valor de R$ 419.275,04. O valor histórico do convênio foi de R$ 80.522,21. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o parecer técnico de avaliação do objeto (peça 38), em 19/8/2014, e a nota técnica 195/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC (peça 40), em 13/11/2020; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 72-75); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.364/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Luiz Araujo Lopes de Farias (XXX.584.754-XX); Márcia Valéria Lira Santana (XXX.502.945-XX); Rogerio Auto Teófilo (falecido) (XXX.092.764-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Executiva de Esporte e Lazer (Seel) do Estado de Alagoas (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há